Tribunal: CARF
Processo: 19515.004221/2003-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004221/2003-36
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.446 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VOLNEY WALDIVIL MAIA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
É cabível a produção de provas em sede recursal, quando caracterizada a
hipótese prevista na alínea "c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta corrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, deixando de conhecê-lo quanto aos depósitos no valor de R$
70.000,00 e de R$ 36.000,00, e, no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.
Não votou o Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, tendo em vista que a relatora,
conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, apresentou seu voto na integralidade em sessão
realizada em 26/11/2021.
Conforme publicado em pauta, designado como redator ad hoc o Conselheiro Mário Pereira de
Pinho Filho.

Mário Pereira de Pinho Filho – Redator designado Ad hoc
(assinado digitalmente)

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Presidente em Exercício

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004221/2003-36
Fl. 4598
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004221/2003-36

Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (relatora).

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício 1999, ano-calendário 1998, tendo em vista a apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários sem comprovação de origem, acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
A Impugnação foi julgada parcialmente procedente, excluindo-se da base de
cálculo um depósito bancário no valor de R$ 15.000,00.
Irresignado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão
plenária de 09/10/2008, prolatando-se o Acórdão no 106-17.111 (fls. 909 a 952 do vol. 7 e 3.979
a 4.022), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, exceto se comprovada a ocorrência de uma das hipóteses do art.
16, § 4o, do Decreto n° no 70.235, de 1972. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de
Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre permitiram que as
partes pudessem acostar memoriais e documentos que reputassem imprescindíveis à
escorreita solução da lide. Em homenagem ao principio da verdade material, pode o
relator, após análise perfunctória da documentação extemporaneamente juntada, e
considerando a relevância da matéria, integrá-la aos autos, analisando-a, ou convertendo
o feito em diligência.
FATO GERADOR. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
O fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física, relativamente aos rendimentos
sujeitos à tributação anual, é complexivo e se perfaz em 31 de dezembro de cada ano,
momento em que se verifica o termo final do período, para efeitos de determinação da
base de cálculo do imposto.
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual
decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em
31 de dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS Caracterizam omissão
de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA 182 DO TFR. INABLICABILIDADE
A Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recurso não se aplica aos lançamentos
efetuados com base na presunção legal de omissão de rendimentos prevista no art. 42,
da Lei ri s' 9.430, de 1996.
Fl. 4599
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004221/2003-36

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRAZIDA NA
FASE DA AUTUAÇÃO - AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO DOS DEPOSITANTES
PELA FISCALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CAUSA
DOS DEPÓSITOS E DA EVENTUAL TRIBUTAÇÃO DESSES VALORES – NÃO
APERFEIÇOAMENTO DA PRESUNÇÃO DO ART. 42 DA LEI N° 9.430/96 -
Comprovada a origem dos depósitos bancários, caberá a fiscalização aprofundar a
investigação para submetê-los, se for o caso, às normas de tributação especificas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos, na forma do art.
42, § 2°, da Lei n° 9.430/96. Não se pode, simplesmente, ancorar-se na presunção do
art. 42 da Lei n° 9.430/96, obrigando o contribuinte a comprovar a causa da operação, e
se esta foi tributada. Conhecendo-se a origem dos depósitos na fase da autuação,
inviável a manutenção da presunção de rendimentos com fulcro no art. 42 da Lei n°
9.430/96. Entretanto, caso o contribuinte faça a prova da origem após a fase da
autuação, ou seja, na impugnação ou no recurso voluntário, a presunção do art. 42 da
Lei n° 9.430/96 somente será elidida se o contribuinte comprovar que os valores não
deveriam ter sido ordinariamente tributados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUPENSÃO DE ATOS RELACIONADOS À
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALCANCE
A concessão de liminar que determina que a autoridade fiscal se abstenha da prática de
qualquer ato relacionado à investigação de fatos que possam vir a gerar crédito
tributário atinge somente o procedimento fiscal em curso, não se aplicando ao
lançamento já regularmente constituído nem ao julgamento da lide sobre ele existente.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios dos débitos para com a Fazenda
Nacional passaram a ser equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, de
acordo com precedentes já definidos pela Súmula no 4 do 1o CC, vigente desde de
28/07/2006.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os Membros da Sexta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, por
maioria de votos, ACATAR o aditamento ao recurso voluntário, vencidos os
Conselheiros Maria Lúcia Moniz de Aragão Calomino Astorga (relatora) e Sérgio
Galvão Ferreira Garcia (suplente convocado), que não o acataram. Por unanimidade de
votos, REJEITAR as preliminares argüidas pelo recorrente. No mérito, por maioria de
votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso para excluir da base de cálculo o valor de
R$ 2.218.397,56, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado. Vencidos os Conselheiros Maria Lúcia Moniz de Aragão Calomino Astorga
(relatora) e Sérgio Galvão Ferreira Garcia (suplente convocado), que deram provimento,
em menor extensão, para excluir da base de cálculo somente o valor de R$ 127.514,72,
referente aos depósitos de R$ 70.000,00 (17/12/98); R$ 36.000,00 (parte do depósito de
R$ 60.000, de 25/3/98); R$ 10.000,00 (14/4/98); R$ 9.150,00 (10/2/98); R$ 2.364,62
(21/9/98). Designado para redigir o voto vencedor, quanto ao acatamento do aditamento
ao recurso e à exclusão da base de cálculo dos demais valores o Conselheiro Giovanni
Christian Nunes Campos.
O processo foi recepcionado na PGFN em 20/03/2009 (carimbo aposto na
Relação de Movimentação de fls. 955 do vol. 7), portanto a ciência presumida ocorreu em
19/04/2009. Em 24/04/2009, foi interposto o Recurso Especial de fls. 957 a 965 do vol. 7
(Relação de Movimentação de fls. 956 do vol. 7), com base no art. 7o, inciso I, do Regimento
Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria no 147, de 2007, vigente
à época.
Fl. 4600
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004221/2003-36

Trata-se de Recurso Especial por Contrariedade à Lei ou à Evidência da Prova,
conforme especificado a seguir:
- afronta ao § 4o, do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, em razão da
juntada extemporânea de documentos, sem que ficasse demonstrada a ocorrência das
hipóteses legais que autorizasse a mencionada juntada de documentos; e
- afronta ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, pela não aplicação da presunção
legal a depósitos bancários para os quais não foi comprovada a origem, e às provas
constantes dos autos na medida em que, com base nelas, o Contribuinte não logrou
comprovar a origem de determinados recursos depositados em conta bancária.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme Despacho de
Admissibilidade de 08/10/2009 (fls. 966 a 967 do vol. 7). Em seu apelo, a Fazenda Nacional
apresenta as seguintes alegações:
Da juntada extemporânea de documentos
- a vedação de juntada de documentos, no processo administrativo fiscal,
posteriormente à impugnação está disciplinada no Decreto no 70.235, de 1972, em seu art. 16, §
4o, in verbis:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
- a despeito da norma, em 14/02/2008, posteriormente à Impugnação, o
contribuinte juntou documentos (904/906), em frontal contrariedade aos artigos 16 e 17, do
Decreto no 70.235, de 1972, olvidando a proibição consolidada pela larga jurisprudência desse
Conselho de Contribuintes e impedindo, com isso, que a autoridade lançadora apreciasse a
juntada extemporânea e que a DRJ julgasse com base nessa prova;
- e foi com base nessa documentação extemporânea que a Câmara desse Conselho
deu provimento parcial ao recurso, para excluir da base de cálculo valores constantes de
depósitos bancários;
- compulsando os autos, verifica-se que o Contribuinte teve várias oportunidades
de se manifestar pela juntada de documentos mas permaneceu omisso, e de sua inércia em
apresentar documentos no momento oportuno, qual seja, a Impugnação, a única conclusão é que
restou precluso todo e qualquer direito de juntar documentos, a fim de eximir-se de sua
obrigação tributária;
- entendimento diverso conturbaria o bom andamento do processo e poria em jogo
o princípio da celeridade das decisões;
- os documentos juntados pelo Contribuinte não se enquadram na categoria de
"documentos novos", e se assim fosse, deveriam observar o rito do art. 16, § 5o:
Art. 16, § 5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 4601
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004221/2003-36

- o fato é que o Contribuinte não demonstrou a existência de nenhuma dessas
condições, mas simplesmente juntou documentação aleatória e inidônea, para fins de prova nesse
processo fiscal, apresentando como justificativa apenas a busca pela verdade material.
Dos depósitos bancários sem comprovação de origem
- o lançamento da omissão de rendimentos, em razão de depósitos bancários sem
comprovação, teve como amparo o art. 42, Lei no 9.430, de 1996, que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
- note-se que a demonstração deve ser cabal, ante a presunção que favorece a
fiscalização tributária;
- nesse sentido, o Contribuinte logrou comprovar apenas a origem dos seguintes
depósitos bancários: parte do depósito de R$ 60.000,00 (BRADESCO 25/03/1998) no valor de
R$ 36.000,00, depósito de R$ 9.150,00 (UNIBANCO 10/02/1998), R$ 10.000,00 (UNIBANCO
- 14/04/1998) e depósito de R$ 2.364,72 (UNIBANCO 21/09/1998);
- ocorre, porém, não ter havido qualquer comprovação que justifique a exclusão
dos seguintes depósitos bancários da base de cálculo: R$ 140.000,00 (UNIBANCO 25/03/1998),
R$ 60.000,00 (BRADESCO - 25/03/1998), R$ 999.000,00 (UNIBANCO 02/09/1998), R$
509.000,00 (UNIBANCO 08/05/1998), R$ 418.882,84 (BANCO DO BRASIL - 25/05/1998) e
R$ 70.000,00 (BANCO REAL - 17/12/1998), ao contrário, só há nos autos elementos que
justificam a manutenção do lançamento;
- passamos à análise dos mencionados depósitos:
1. Depósitos de R$ 140.000,00 (Unibanco 25/03/1998), R$ 60.000,00 (Bradesco -
25/03/1998), R$ 999.000,00 (Unibanco 02/09/1998)
- alega o Contribuinte que os valores constantes dos depósitos acima transcritos
tiveram origem em valores recebidos a título de Distribuição de Lucros, Lucros e Dividendos e
devolução de empréstimos das pessoas jurídicas das quais era sócio;
- ocorre que, conforme se depreende do Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda (fl. 461), apenas o valor de R$ 219.810,42 foi pago a título de
Distribuição de Lucros, Lucros e Dividendos, apesar de o Contribuinte alegar que também teria
sido paga sob o mesmo título a quantia de R$ 1.196.300,00, e o valor de R$ 36.000,00 a título de
empréstimo, valor este recebido na mesma data dos depósitos de R$ 140.000,00 e R$ 60.000,00,
o que serviu para comprovar apenas parte da origem desse depósito;
- nem mesmo a cópia do Diário Geral Consolidado (Hospital da Saúde S.A), onde
aparecem dois lançamentos a crédito de Conta Caixa, é apta a comprovar a origem dos valores,
já que nesses lançamentos não há a identificação do contribuinte como beneficiário, não
suprindo a ausência a apresentação de recibos emitidos pelo próprio Contribuinte às fls. 503/518;
- também não há identidade entre os valores da quantia que o Contribuinte alega
ter sido paga pela pessoa jurídica, com aqueles constantes dos depósitos;
- assim, não restou comprovada, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos depósitos em exame.
Fl. 4602
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004221/2003-36

2. Depósitos de R$ 509.000,00 (Unibanco - 08/05/1998), R$ 418.882,84 (Banco
do Brasil - 25/05/1998)
- da mesma forma que nos depósitos acima mencionados, não logrou o
Contribuinte comprovar a sua origem, já que não há nos autos qualquer documentação que
comprove a que título foram efetuados os depósitos pelo Sr. Amaury Tavares de Oliveira Costa,
não servindo para comprovar a natureza da operação recibo firmado pelo próprio Contribuinte;
3. Depósitos de R$ 70.000,00 (Banco Real - 17/12/1998)
- segundo o Contribuinte, tal valor teve origem em devolução de empréstimo que
teria sido feito ao Hospital e Maternidade Jundiaí;
- ocorre que, conforme bem observado no voto vencido, que considerou não
comprovada a origem do presente depósito, apesar de constar o valor desse depósito
equivocadamente da base de cálculo que foi excluída no voto da Conselheira relatora, mesmo se
verificando a existência de dois lançamentos de empréstimos feitos pelos sócios à empresa, nos
valores de R$ 40.000,00 e R$ 30.000,00, conforme cópia dos Livros Razão e Diário (fls. 605/608
e 891/894), não há qualquer documento que identifique o beneficiário como contratante dos
empréstimos, e, assim, novamente não ficou comprovada a origem do depósito;
- de se notar, inicialmente, que o voto vencedor, com o devido respeito ao Relator,
pautou-se em presunções que, em verdade, só poderiam ser aplicadas para beneficiar o Fisco e,
consequentemente, manter o lançamento;
- entendeu o ilustre Relator, ante as alegações do Contribuinte, que caberia à
fiscalização o aprofundamento das investigações acerca da origem daqueles;
- não é este, entretanto, o comando legal, pois, tal incumbência, de acordo com o
art. 42 supra citado, é atribuída expressamente ao Contribuinte;
- dessa forma, o que se verifica nos presentes autos é que o conjunto probatório
converge para a manutenção do lançamento nos moldes em que decidiu a Conselheira relatora,
em razão da não comprovação da origem dos depósitos bancários analisados, sem falar da
presunção constante do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que impõe o ônus probatório ao
Contribuinte.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o provimento do Recurso Especial, a fim de
que seja reformado o acórdão, no sentido de desconsiderar as provas juntadas
extemporaneamente aos autos e restabelecer na base de cálculo os valores cuja origem o
Contribuinte não teria se desincumbido de demonstrar, nos termos do § 4o, do art. 16, do Decreto
no 70.235, de 1972 e do art. 42, da Lei no 9.430, de 1996.
Conforme a petição de fls. 970 (vol. 7), o Contribuinte expressamente desistiu de
interpor Recurso Especial, quanto à parcela do lançamento mantida pelo Acórdão 106-17.111,
bem como renunciou a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentou o objeto da
desistência.
Em 23/06/2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária de São Paulo/SP opôs os Embargos de Declaração de fls. 980/981 (vol. 7), que
ensejaram a prolação do Acórdão no 2202-01.365, de 26/09/2011e-fls. 558 a 565), com efeitos
infringentes, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
Fl. 4603
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004221/2003-36

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Acolhem-se os embargos declaratórios quando demonstrada a contradição entre a parte
dispositiva do Acórdão e seus fundamentos, procedendo-se ao saneamento do equívoco
cometido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, sendo dispensável comprovar o consumo da renda representado pelos
depósitos bancários (Súmula CARF no 26, em vigor desde 22/12/2009).
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os Embargos
apresentados para, re-ratificando o Acórdão n.o 106-17.111, de 09/10/2008, sanando os
vícios apontados, atribuir efeitos infringentes para reduzir o montante a ser excluído da
base de cálculo da exigência de R$ 2.218.397,56 para R$ 2.148.397,56.
Foi o processo novamente encaminhado à PGFN em 08/11/2011 (Relação de
Movimentação de fls. 1.000 do vol. 7), que apenas manifestou o interesse no seguimento do
Recurso Especial anteriormente interposto e já admitido à rediscussão na Câmara Superior de
Recursos Fiscais, considerando que “a alteração da base de cálculo em nada altera a defesa
apresentada pela Fazenda Nacional, uma vez que o Recurso Especial interposto defende a
aplicação da presunção prevista no artigo 42 da Le no 9.430, de 1996 (fls. 1.001, do vol. 7).
Cientificado dos Acórdãos, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do
despacho que lhe deu seguimento em 20/10/2014 (Aviso de Recebimento de fls. 4.169), o
Contribuinte opôs, em 27/10/2014, os Embargos de Declaração de fls. 4.091 a 4.167, rejeitados
conforme Despacho de Admissibilidade 08/12/2014 (fls. 4.172 a 4.176), e ofereceu, em
03/11/2014 (carimbo aposto à fls. 4.028), as Contrarrazões de fls. 4.028 a 4.065, contendo os
seguintes argumentos:
Do conhecimento
Erro no endereçamento do recurso
- o acórdão recorrido no 106-17.111 foi prolatado pela Sexta Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes que, de acordo com o Regimento Interno, aprovado pela Portaria RFB
no 147, de 2007, era competente para julgamento de recursos sobre "imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, adicionais, empréstimos compulsórios a ele vinculados e
contribuições, inclusive penalidade isolada";
- no entanto, quando da interposição do Recurso Especial ora contrarrazoado, este
foi endereçado à Terceira Seção de Julgamento do CARF, a qual, conforme Regimento Interno
deste CARF, não é competente para análise de questões atinentes a tal matéria, qual seja, IRPF;
- destarte, resta evidente o erro insanável cometido pela Fazenda Nacional, que de
forma equivocada endereçou o presente recurso a Seção claramente incompetente, de modo que
não restam preenchidos os requisitos para admissibilidade do apelo, devendo, de plano, ser não
conhecido por esta CSRF.
Reexame de provas e fatos
Fl. 4604
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004221/2003-36

- com efeito, a despeito de que o art. 7o, I, do Regimento Interno da CSRF,
aprovado pela Portaria no 147, de 2007, permita que se recorra à instância superior com
fundamento em suposta contrariedade à evidência de prova, há que se limitar o campo de
interpretação do mencionado dispositivo legal, a fim de evitar o reexame, por órgão especial, de
provas e fatos já analisados anteriormente, o que, notoriamente, é vedado;
- isso porque não poderia a Fazenda Nacional, sob o pálio da contrariedade à
evidência de prova nos autos, buscar a reforma da convicção firmada pela autoridade "a quo"
com base no conjunto probatório dos autos, com o simples e claro intuito de ver seu
entendimento prevalecer, pois tal situação não exprime a intenção do apelo especial;
- deveras, o Recurso Especial, como disposto no mencionado artigo 7o, inciso I,
refere-se a situações em que o fundamento do acórdão recorrido foge à análise das provas
carreadas aos autos, decidindo em sentido diametralmente oposto àquele que, claramente, se
mostra nos fatos;
- no entanto, tal situação não se enquadra na dos presentes autos, em que a
Câmara Julgadora analisou, de forma pormenorizada, cada documento trazido aos autos,
formando convicção pelo cancelamento parcial do lançamento fiscal;
- vê-se, portanto, que não se trata de entendimento contrário à evidência de prova
dos autos, mas sim entendimento contrário apenas à pretensão da Fazenda Nacional que,
irresignada, busca o reexame da questão por esta CSRF, o que não se pode aceitar;
- nesse sentido, o Acórdão no 9303-00.146, de 11/08/2009, que concluiu pelo não
conhecimento do Recurso Especial do Procurador com base em suposta contrariedade à
evidência de prova, o qual não passava de mero inconformismo para reanálise da demanda.
Do mérito
Da inexistência de contrariedade ao § 4o, do artigo 16, do Decreto no no 70.235,
de 1972
- verifica-se equivocada a alegação fazendária, no sentido de que os documentos
apresentados, alegadamente a destempo, teriam suportado toda a exclusão da base de cálculo
autuada, procedida pelo acórdão recorrido;
- os documentos apresentados referem-se, exclusivamente, a três depósitos, nos
valores de R$ 140.000,00; R$ 60.000,00; e R$ 33.972,10, e, fossem tais montantes descontados
da parcela excluída da base de cálculo autuada, é certo que ainda assim restariam R$
1.984.425,46, cuja tributação foi inegável e regularmente afastada;
- desta forma, diferentemente do que tenta fazer parecer a Fazenda Nacional, a
suposta violação ao disposto no artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, caso reconhecida,
não atingiria toda a base cancelada, mas apenas a parcela a que se referem os documentos cuja
apresentação ocorreu após a Impugnação;
- além disso, de acordo com o que consta do acórdão recorrido, a exclusão de tais
exigências da base de cálculo autuada não se deu pela análise dos referidos documentos, mas sim
de todo o conjunto probatório trazido aos autos pelo Contribuinte;
- os documentos trazidos pelo Contribuinte após a Impugnação sequer foram
mencionados na exposição de motivos do voto vencedor do acórdão recorrido, que concluiu pelo
cancelamento parcial do Auto de Infração lavrado;
Fl. 4605
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004221/2003-36

- ademais, mesmo que assim não se considere — o que se admite a título
argumentativo – não pode se olvidar que a Autoridade Fiscal está adstrita à observância do
princípio da verdade material, de modo que não poderia deixar de analisar os documentos
apresentados pelo Contribuinte, sob o simples pálio de que seriam extemporâneos;
- a respeito da verdade material, por sua vez, pode-se afirmar, em apertada síntese,
que constitui um princípio que rege o processo administrativo tributário que traduz o dever da
administração de buscar aquilo que é realmente a verdade, não ficando adstrita apenas às provas
e/ou documentos apresentados pelas partes no processo administrativo, e, principalmente,
fazendo prevalecer a verdade dos fatos em detrimento de meras formalidades (cita doutrina de
Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López , James Marins e Alberto Xavier e
jurisprudência do CARF – Acórdãos nos 2802-001.305, de 19/01/2012, e 2402-001.514, de
10/02/2011);
- deveras, não merece reforma, neste ponto, o acórdão recorrido, uma vez que,
ainda que se considerasse que os documentos juntados pelo Contribuinte após a Impugnação
foram decisivos para o cancelamento parcial da exigência, seria irrefutável que se deu a devida
aplicação ao princípio da verdade material, em pleno atendimento a sua própria natureza, o qual,
como visto, não poderia ser afastado sob o pálio de que o dispositivo legal teria o condão de
suprimi-lo.
Da inexistência de contrariedade ao artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996 e afronta
às provas dos autos
- no que concerne aos depósitos de R$ 140.000,00, R$ 60.000,00 e R$
999.000,00, diferentemente do que sustenta a Fazenda Nacional, o Contribuinte, de fato, logrou
êxito em comprovar a origem dos depósitos, não só por meio dos recibos indicados às fls. 503 a
517, mas ainda pelas próprias demonstrações contábeis apresentadas;
- destarte, não assiste razão à alegação da Fazenda Nacional, de que o
Contribuinte não teria trazido provas suficientes para afastar a tributação sobre a totalidade de
tais depósitos, uma vez que este apresentou diversos recibos e documentos contábeis hábeis a
comprovar a origem dos valores depositados em conta;
- com relação aos depósitos de R$ 509.000,00 e R$ 418.882,84, equivoca-se a
Fazenda Nacional ao sustentar que não haveria nos autos qualquer documentação que
comprovasse a que título foram feitos os depósitos pelo Sr. Amaury Tavares de Oliveira Costa,
alegando, ainda, que não serviriam para tanto os recibos firmados pelo próprio Contribuinte;
- isso porque, resta claramente demonstrado nos autos que tais depósitos
decorreram de mera devolução de numerário, disponibilizado para a realização de compras e
investimentos nos empreendimentos em que eram sócios, investimentos estes que acabaram por
não ocorrer;
- de fato, foram apresentados não apenas os recibos emitidos pelo próprio
Contribuinte, mas também (i) cópia do cheque nominal emitido pelo Sr. Amaury, no valor de R$
509.000,00 (fls. 573 dos autos), bem como os extratos bancários das contas deste último (fls. 879
a 888), em que consta o lançamento a débito do valor de R$ 509.000,006, relativo ao cheque no
0300201, no mesmo dia em que foi creditado na conta do Contribuinte; e (ii) Conta no 74096-9,
Agência 000636 do Banco do Brasil, em que se verifica o lançamento a débito de R$
418.882,84, também no mesmo dia em que creditado na conta corrente do Contribuinte;
Fl. 4606
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004221/2003-36

- no que tange ao depósito no valor de R$ 70.000,00, verifica-se que o acórdão
recorrido foi re-ratificado pelo Acórdão no 2202-01.365, resultando em saneamento de suposta
omissão no voto vencedor, o que ensejou a manutenção da tributação sobre tal montante;
- de fato, não resta dúvida de que o acórdão recorrido não incorreu em
contrariedade ao disposto no artigo 42, da Lei no 9.430, 1996, ou às provas dos autos, uma vez
que, conforme demonstrado, as provas carreadas aos autos pelo Contribuinte são deveras
suficientes a infirmar a suposta presunção legal em que se escora a Fazenda Nacional, na busca
pela manutenção da exigência fiscal.
- por fim, no que tange à suposta violação ao artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996,
não pode a Fazenda Nacional pretender que a Turma Julgadora tivesse se omitido de analisar o
conjunto probatório apresentado pelo Contribuinte, assumindo que a simples presunção fiscal
fosse insuperável e absoluta, sem que se tivesse trazido qualquer indício ou prova, capaz de
infirmar aquelas trazidas pelo Contribuinte.
- ademais, dizer, neste momento processual, que o Contribuinte deixou de
apresentar documento hábil a demonstrar a origem dos depósitos é pretender o reexame de fatos
e provas, o que, como já repisado, não é possível em sede de Recurso Especial, não devendo ser
aceito por esta CSRF.
Ao final, o Contribuinte pede o não conhecimento do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, e, caso assim não se entenda, que lhe seja negado provimento.
Intimado da rejeição de seus Embargos em 07/07/2016 (Aviso de Recebimento de
fls. 4.184), o Contribuinte interpôs, em 21/07/2016 (carimbo aposto à fls. 4.186), o Recurso
Especial de fls. 4.186 a 4.358, não conhecido em um primeiro exame, nos termos do Despacho
de Admissibilidade de 29/03/2017 (fls. 4361 a 4365). Entretanto, em razão do acolhimento
parcial de Agravo, apresentado em 08/05/2017 (fls. 4376 a 4461), foi realizado novo exame,
sendo negado seguimento ao Recurso Especial, conforme Despacho de Admissibilidade de
15/12/2017 (fls. 4.468 a 4.476).
Cientificado em 26/02/2018 (fls. 4480), o sujeito passivo apresentou,
tempestivamente, novo Agravo, acolhido parcialmente para que fosse realizado complemento do
exame de admissibilidade do Recurso Especial acerca da matéria cuja análise restou em aberto.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de 14/11/2018 (fls. 4.564 a 4.571), foi negado
seguimento ao Recurso Especial, cientificando-se o Contribuinte em 10/12/2018.
Em 28/12/2018, o Contribuinte apresentou a petição de fls. 4.578 a 4.592, dirigida
ao Delegado Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas em São Paulo/SP, acerca
de matéria estranha ao objeto do presente processo.

Voto
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator designado Ad hoc para a formalização da
decisão.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pela relatora original,
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
Fl. 4607
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004221/2003-36

O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício 1999, ano-calendário 1998, tendo em vista a apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários sem comprovação de origem, acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
A decisão de primeira instância excluiu da base de cálculo do imposto lançado o
valor de R$ 15.000,00. No âmbito do CARF, em um primeiro julgamento (Acórdão no 106-
17.111), por maioria de votos, excluiu-se o montante de R$ 2.218.397,56. Posteriormente, esse
valor foi reduzido para R$ 2.148.397,56, com a prolação do Acórdão de Embargos no 2202-
01.365. Nesse julgado, considerou-se que teria havido, de fato, omissão do Colegiado no julgado
anterior, quanto ao depósito bancário de R$ 70.000,00, de 17/12/1998, sobre o qual concluiu-se
não ter sido comprovada a sua origem.
A Fazenda Nacional, por sua vez, interpôs Recurso Especial na modalidade de
Contrariedade à Lei e à Evidência da Prova, previsto no antigo Regimento da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147, de 2007, mediante o qual suscitou:
- afronta ao § 4o, do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, em razão da
juntada extemporânea de documentos, sem que ficasse demonstrada a ocorrência das
hipóteses legais que autorizasse a mencionada juntada de documentos; e
- afronta ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, pela não aplicação da presunção
legal a depósitos bancários para os quais não foi comprovada a origem, e às provas
constantes dos autos na medida em que, com base nelas, o Contribuinte não logrou
comprovar a origem de determinados recursos depositados em conta bancária.
Em sede de Contrarrazões, o Contribuinte pede o não conhecimento do apelo,
alegando que o recurso teria sido dirigido erroneamente à Terceira Seção de Julgamento, que
seria incompetente para análise das matérias suscitadas e, quanto à contrariedade ao art. 42, da
Lei no 9.430, de 1996, e às provas dos autos, que a Fazenda Nacional buscaria o reexame de
provas e fatos já analisados, o que seria vedado na Instância Especial.
Em relação à primeira alegação, ainda que se verificasse efetivamente haver
ocorrido o lapso, tratar-se-ia obviamente de erro escusável, que pelo princípio do formalismo
moderado que orienta o processo administrativo fiscal, não obstaria o acolhimento e
processamento do apelo pela Seção correta. Entretanto, nesse ponto quem está equivocado é o
Contribuinte, relativamente à competência para julgamento das matérias afetas ao Imposto de
Renda Pessoa Física, à época da interposição do Recurso Especial, em 24/04/2009. Com efeito, a
Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento era competente para julgar o IRPF. Tanto é
assim que, nessa época, foram proferidos, pelas Turmas da citada Câmara, inúmeros acórdãos
relativos ao IRPF, como a seguir se ilustra, trazendo-se à colação o julgado inaugural, proferido
em março, e outro prolatado em maio de 2009:
Acórdão no 3402-00.001, de 04/03/2009
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA - ARTIGO 42, DA LEI N° 9.430, DE 1996 - Caracteriza omissão de
Fl. 4608
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004221/2003-36

rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PERÍODO-BASE DE INCIDÊNCIA - APURAÇÃO
MENSAL - TRIBUTAÇÃO NO AJUSTE ANUAL – Os valores dos depósitos
bancários não justificados, a partir de 10 de janeiro de 1997, serão apurados,
mensalmente, à medida que forem creditados em conta bancária e tributados como
rendimentos sujeitos à tabela progressiva anual (ajuste anual).
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS - DO ÔNUS DA PROVA – As presunções
legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das
hipóteses sobre . as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao
contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
IDENTIFICAÇÃO
DOS
DEPOSITANTES/JUSTIFICATIVA DO DEPÓSITO – COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DOS RECURSOS - Incabível o lançamento tributário tendo por base de
cálculo depósitos bancários, na pessoa física do titular de conta bancária, quando restar
identificado e justificado, por meio de documentação anexada aos autos, o conjunto de
pessoas físicas e jurídicas depositantes dos valores questionados, bem como a sua
motivação. Os valores assim apurados, quando for o caso, submeter-se-ão às normas de
tributação especifica prevista na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos (art. 42, § 2o, da Lei n° 9.430, de 1996).
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFICIO - AGRAVAMENTO DEPENALIDADE -
FALTA
DE
ATENDIMENTO
DE
INTIMAÇÃO
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS - A falta de atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, à intimação formulada pela autoridade lançadora para prestar esclarecimentos,
autoriza o agravamento da multa de lançamento de oficio, quando a irregularidade
apurada é decorrente de matéria questionada na referida intimação.
Recurso parcialmente provido.
Acórdão no 3402-00.073, de 06/05/2009
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 1998, 1999
PRELIMINAR DE NULIDADE - DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA -
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - Somente à inexistência de exame de
argumentos apresentados pelo contribuinte, em sua impugnação, cuja aceitação ou não
implicaria no rumo da decisão a ser dada ao caso concreto é que acarreta cerceamento
do direito de defesa do impugnante.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA - ARTIGO 42, DA LEI N° 9.430, DE 1996 - Caracteriza omissão de
rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PERÍODO-BASE DE INCIDÊNCIA - APURAÇÃO
MENSAL - TRIBUTAÇÃO NO AJUSTE ANUAL – Os valores dos depósitos
bancários não justificados, a partir de 10 de janeiro de 1997, serão apurados,
mensalmente, à medida que forem creditados em conta bancária e tributados como
rendimentos sujeitos à tabela progressiva anual (ajuste anual).
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS - DO ÓNUS DA PROVA – As presunções
legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das
hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte
Fl. 4609
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004221/2003-36

o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela
lei.
DECLARAÇÃO AJUSTE ANUAL APRESENTADA SOB PROCEDIMENTO
FISCAL - CONTRIBUINTE OMISSO - LANÇAMENTO DE OFICIO -
JUSTIFICATIVA DE ORIGEM - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - É de se aceitar como
origem de recursos, justificando a existência de valores creditados em conta de depósito
ou de investimento, os valores dos rendimentos declarados sob procedimento fiscal e
lançados de oficio pela autoridade lançadora.
Preliminar rejeitada.
Recurso parcialmente provido.
Destarte, não há que se falar em lapso na apresentação do Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
No que diz respeito à segunda alegação, há que se destacar que o Recurso
Especial interposto contra decisão não unânime, contrária à lei ou à evidência da prova, previsto
no inciso I, do art. 7o, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 147, de 2007, trata-se de modalidade de recurso de cognição ampla, que por
sua própria natureza, demanda juízo de mérito que admite o exame de provas.
Com estas considerações, verifica-se que a Fazenda Nacional incluiu em seu apelo
considerações contrárias à comprovação da origem de diversos depósitos, dentre os quais o de
R$ 70.000,00 (Banco Real - 17/12/1998) e o de R$ 60.000,00 (Bradesco - 25/03/1998).
Quanto ao primeiro valor, embora tenha constado do somatório de depósitos
excluídos da base de cálculo do Acórdão de Recurso Voluntário recorrido no 106-17.111, foi
posteriormente considerado sem origem comprovada e reincluído na base de cálculo, nos termos
do Acórdão de Embargos recorrido no 2202-01.365, de 26/09/2011, prolatado após a interposição
do Recurso Especial pela Fazenda Nacional, em 24/04/2009. E no que tange ao depósito no valor
de R$ 60.000,00, a parcela de R$ 36.000,00 foi considerada comprovada por unanimidade,
portanto incabível a modalidade de recurso eleita.
Destarte, o Recurso Especial não pode ser conhecido, relativamente a este dois
valores (R$ 70.000,00 e R$ 36.000,00), o primeiro por falta de objeto e o segundo por
descumprimento de pressuposto (unanimidade).
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, deixando de conhecê-lo quanto ao depósito no valor de R$ 70.000,00 e
quanto ao valor de R$ 36.000,00.
Na primeira parte do Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscitou
contrariedade ao § 4o, do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, pelo fato de o Colegiado
recorrido ter acatado documentos apresentados extemporaneamente, sem que fosse demonstrada
a ocorrência de uma das exceções previstas no referido dispositivo legal, que assim estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997);
Fl. 4610
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004221/2003-36

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997);
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997);
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.(Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997).
Os documentos em questão dizem respeito aos comprovantes bancários de fls. 904
a 906 (e-fls 3.024 a 3.026), juntados em 20/02/2008, que, de acordo com o arrazoado de fl. 903,
foram obtidos junto às instituições financeiras, após a apresentação do Recurso Voluntário, e
visavam comprovar alegações que já constavam das razões do referido recurso, apresentado
tempestivamente em 21/09/2007 (fls. 743 a 798 do vol.6 ), assim discriminados:
(a) Comprovante do saque e do depósito R$ 140.000,00, em 25/03/1998. O saque tem
origem em pagamento efetuado pelo Hospital da Saúde Ltda. (Unibanco — conta
116211-3) e o depósito, em dinheiro, na conta do Recorrente (Uníbanco — conta
100602-8). Esse documento comprova o afirmado nas razões do recurso (fls. 21/22) de
que, por serem contas do mesmo Banco, os valores depositados eram recebidos como
depósitos "em dinheiro".
(b) Comprovante do depósito de R$ 60.000,00, em 25/03/1998 (depósito por meio de
envelope — auto-atendimento), conforme referido nas razões do recurso (item III.3.a —
fls. 21/22).
(c) Depósito de R$ 33.972,10, no Bradesco, em 16/10/1998, relativo à venda de gado.
Rendimento decorrente da Atividade Rural, devidamente declarada no Anexo da
DIRPF/99 (ano-calendário 1998).
Sobre as circunstâncias que levaram ao acatamento de tais documentos, o
Colegiado recorrido assim se pronunciou:
A Sexta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes tem uma jurisprudência
flexível no tocante à inovação probatória na fase do recurso voluntário, ancorada no
princípio da verdade material, aceitando, em situações excepcionais, nas quais se
comprove a efetiva dificuldade na produção da prova ou a irnprescindibilidade para o
deslinde da controvérsia, que a prova seja colacionada até após o trintídio do recurso
voluntário. Corno exemplo, veja-se o Acórdão n° 106-16.716, sessão de 22 de janeiro
de 2008, relator o Conselheiro Giovanni Christian Nunes Campos.
No caso aqui em debate, o recorrente acostou aos autos, após o prazo do recurso
voluntário, uma petição avulsa com 03 (três) documentos anexados (fls. 903 a 906),
que, em linhas gerais, repisa algumas exclusões de depósitos pugnadas no recurso
voluntário. Em princípio, tal petição poderia ser apreciada até como memorial. Não se
pode dizer que houve uma efetiva inovação probatória, mas, em essência, apenas se
buscou robustecer a prova já trazida no recurso voluntário.
Dessa forma, em homenagem ao princípio da verdade material e à jurisprudência, da
Sexta Câmara, deve-se apreciar in totum a prova trazida no recurso voluntário e no
aditamento.
De fato, constata-se que se trata tão somente de documentos complementares
àqueles que foram apresentados em sede de Recurso Voluntário, com a finalidade de
contraposição aos argumentos da decisão de primeira instância. Relacionam-se a depósitos para
os quais o Contribuinte já vinha apresentando elementos de prova, com o fito de comprovar a
origem dos recursos ainda durante o procedimento fiscal, a título de distribuição de lucros,
Fl. 4611
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004221/2003-36

devolução de empréstimos e receita da atividade rural, portanto não representam inovação
quanto à matéria discutida.
Tanto é assim que, em relação aos dois primeiros depósitos, que foram excluídos
da base de cálculo pelo Colegiado recorrido, o Redator do voto vencedor, ao admitir os
documentos, ressaltou que a documentação apresentada à Autoridade Fiscal já seria, no seu
entender, robusta o suficiente para comprovar a origem dos créditos, servindo as demais provas,
tanto as apresentadas conjuntamente com o Recurso Voluntário, como aquelas apresentadas
mediante o aditamento, como elementos que tão somente teriam o condão de ratificar suas
alegações. Confira-se:
Corno já dito, o contribuinte, ora recorrente, trouxe na fase da autuação o Comprovante
de Rendimentos e os recibos por si emitidos, tudo alicerçado pela Declaração de
Imposto de Renda, demonstrando que foi beneficiário dos rendimentos em debate. A
autoridade autuante não contraditou tal documentação, o que, por si só, seria suficiente
para declarar a higidez da percepção dos valores em discussão. Porém, o recorrente, não
satisfeito com a prova produzida, acostou os livros fiscais da fonte pagadora, registrados
na JUCESP, 04 (quatro) anos antes do início da ação fiscal, onde, iniludivelmente, se
comprova os pagamentos efetuados ao recorrente, com absoluta identidade dos valores
da contabilidade com o comprovante de rendimentos e os recibos firmados pelo
beneficiário. Por fim, ainda não satisfeito, logrou demonstrar que um dos valores (R$
140.000,00) foi recebido a partir de mera transferência entre as contas correntes da fonte
pagadora e do beneficiário, dentro do mesmo banco.
Ora, a documentação juntada na fase da autuação já seria suficiente para comprovar o
recebimento dos valores da empresa Hospital Saúde S/A, pois autoridade autuante não a
contraditou, aceitando-a. Os acréscimos posteriores apenas ratificaram que o
contribuinte recebeu os valores das fontes pagadoras.
Assim, no presente caso, pela natureza dos documentos objeto do aditamento,
resta claro que não se configurou mera juntada posterior de provas, desvinculadas das razões
recursais que buscavam reformar a decisão de primeira instância, de sorte que, ao admitir
referidos documentos, o Colegiado, ainda que não tenha consignado expressamente a hipótese
legal em seu voto, claramente aplicou ao caso a exceção prevista no inciso “c”, do § 4o, do
Decreto no 70.235, de 1976, acima reproduzido.
A jurisprudência desta Turma da CSRF já se firmou no sentido de que a preclusão
na apresentação de provas deve ser analisada de acordo com o contexto fático de cada caso.
Nesse sentido, colaciono ao presente voto os fundamentos de recente decisão, consubstanciada
no Acórdão no 9202-009.662, de 28/07/2021, da lavra do ilustre Conselheiro Marcelo Milton da
Silva Risso, que inclusive foi aplicada como paradigma em outros julgamentos levados a cabo na
sistemática de recursos repetitivos:
Essa matéria, entendo que deve ser analisado caso a caso de acordo com o contexto
fático, sem é lógico fugirmos do princípio da legalidade que rege a matéria processual,
quanto a necessidade do contribuinte demonstrar os motivos dessa juntada a posteriori,
contudo, necessário avaliarmos em conjunto com demais princípios, tais como o da
razoabilidade e da busca da verdade material, a fim de evitarmos cerceamento ao direito
de defesa e ao contraditório e o devido processo legal.
A respeito do tema cito alguns julgados de outras Turmas da CSRF nos Ac 9101-
004.690 e 9303-010.069:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Fl. 4612
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004221/2003-36

Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
PROVAS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOR ARGUMENTOS NOVOS DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE.
PROVA DO INDÉBITO.
Cabível a juntada de documentos ao processo, posteriormente à apresentação da
impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos, nos termos do art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto n.o 70.235/72. Portanto,
devem ser analisados os documentos trazidos em sede de recurso voluntário pelo
Sujeito Passivo, pois destinados a contrapor argumentos posteriormente trazidos aos
autos.
No mesmo sentido é a farta jurisprudência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
Acordão no 9202-008.801, de 24/06/2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999, 2000, 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
As provas podem ser apresentadas após a impugnação quando se destinem a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos e/ou pela sua natureza não puderam
ser apresentadas oportunamente.
Acordão no 9202-006.469, de 30/01/2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. PRECLUSÃO.
Não constitui prova tardia, capaz de operar a preclusão, a comprovação de que
documentos que embasaram o lançamento fiscal, relacionados nos autos, são
incompatíveis com os fatos geradores descritos no lançamento, desde que a discussão
acerca de constituírem ou não fato gerador tenha se iniciado ainda durante o
procedimento fiscal.
Acordão no 9202-005.446, de 23/05/2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. PRECLUSÃO.
É permitida a produção de provas em sede recursal quando caracterizada a hipótese
prevista na alínea "a" do § 4o. do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Hipótese em que os cheques foram apresentados quando disponibilizados pela
instituição financeira.
Em suma, em suas ponderações para admissão dos documentos objeto do
aditamento ao Recurso Voluntário, o Colegiado recorrido deixou claro que se tratava de
elementos probatórios destinados a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos,
Fl. 4613
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-010.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004221/2003-36

que já estavam no contexto da discussão da matéria em litígio, sem trazer inovação,
enquadrando-se assim na hipótese legal prevista no inciso “c”, do § 4o, do Decreto no 70.235, de
1976.
Destarte, nego provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
quanto à contrariedade ao § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235, de 1972.
Quanto à segunda parte do Recurso Especial – contrariedade à lei ou à
evidência das provas constantes dos autos, relativamente ao art. 42, da Lei no 9.430, de
1996, pela não aplicação da presunção legal a depósitos bancários para os quais não foi
comprovada a origem – a Fazenda Nacional alega que o Contribuinte não logrou comprovar a
origem dos depósitos bancários a seguir relacionados:
- R$ 140.000,00 (Unibanco - 25/03/1998);
- R$ 24.000,00 (60.000,00 – R$ 36.000,00 - Bradesco - 25/03/1998);
- R$ 999.000,00 (Unibanco - 02/09/1998);
- R$ 509.000,00 (Unibanco - 08/05/1998);
- R$ 418.882,84 (Banco do Brasil - 25/05/1998);
O Colegiado recorrido considerou comprovadas as origens desses depósitos,
excluindo-os da base de cálculo do lançamento. Observa-se que a decisão, nesse sentido, foi
fundamentada no fato de que teria sido demonstrado que o Contribuinte era beneficiário de
valores de depósitos cujos depositantes foram identificados, ainda que não comprovada a causa
ou natureza dos recursos depositados, asseverando-se no voto vencedor que caberia ao Fisco o
aprofundamento das investigações, para se valer da presunção legal do art. 42, da Lei no 9.430,
de 1996. Confira-se (destaques acrescidos):
Superada a questão preliminar acima, passa-se a apreciar as exclusões do rol de
depósitos de origem não comprovada pugnadas pelo recorrente no tocante à infração
referente à omissão de rendimentos caracterizada pelos depósitos bancários de origem
não comprovada:
I. depósitos de R$ 140.000,00 (Unibanco - 25/03/1998), R$ 60.000,00 (Bradesco -
25/03/1998) e R$ 999.000,00 (Unibanco - 02/09/1998)
De acordo com a defesa do contribuinte, os valores acima são oriundos de uma
distribuição de lucros Hospital da Saúde S/A, apurados em anos anteriores a 1998
e distribuídos neste ano citado, no montante de R$ 1.196.300,00, bem como do
recebimento de um empréstimo recebido da empresa antes citada, no valor de R$
36.000,00, pagos da seguinte forma:
(...)
A documentação trazida no recurso voluntário, mais uma vez, robustece a
argumentação do contribuinte, deduzida na fase da autuação, de que tinha sido
beneficiário dos rendimentos discriminados na contabilidade da empresa Hospital
Saúde S/A.
(...)
Ainda, deve-se observar que o montante de R$ 1.196.300,00 estava contabilizado
em uma conta passiva denominada "contas correntes" e não em uma conta de
"lucros a distribuir", como seria ordinário. Entretanto, isto por si só não invalida a
informação da distribuição de lucros de anos anteriores, já que nada impediria a
transferência dos lucros a distribuir (conta passiva) para outra conta passiva,
denominada "contas correntes", na qual os lucros retidos pudessem ser distribuídos,
parceladamente, dentro do ano-calendário, como ocorreu no caso em debate.
Fl. 4614
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-010.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004221/2003-36

(...)
O recorrente busca vincular os depósitos de R$ 140.000,00 (Unibanco - 25/03/1998) e
R$ 60.000,00 (Bradesco - 25/03/1998) aos pagamentos feitos a si pelo Hospital da
Saúde S/A, em 25/03/1998, no montante de R$ 203.000,00. Em relação ao depósito de
R$ 999.000,00 (Unibanco - 02/09/1998), busca vincular tal montante ao pagamento de
R$ 982.000,00, feito em 02/09/1998 (a diferença de R$ 17.000,00 decorreria de outros
recursos em poder do recorrente — fls. 765).
(...)
Ora, a documentação juntada na fase da autuação já seria suficiente para
comprovar o recebimento dos valores da empresa Hospital Saúde S/A, pois
autoridade autuante não a contraditou, aceitando-a. Os acréscimos posteriores apenas
ratificaram que o contribuinte recebeu os valores das fontes pagadoras.
(...)
Agora, passa-se a apreciar se os valores recebidos da fonte pagadora Hospital Saúde
S/A tem vinculacão com os depósitos de R$ 140.000,00 (Unibanco - 25/03/1998), R$
60.000,00 (Bradesco - 25/03/1998) e R$ 999.000,00 (Unibanco - 02/09/ 1998).
Em relação aos primeiros dos dois depósitos acima, o contribuinte, na fase da autuação,
já asseverara que se tratava da devolução de lucros retidos e empréstimos feitos ao
Hospital da Saúde S/A, conforme comprovantes em poder da fiscalização (fls. 572). Em
25/03/1998, registrou-se na contabilidade da fonte pagadora que o contribuinte recebeu
R$ 167.000,00, a título de lucros retidos, a débito da conta passiva "Contas Correntes",
e R$ 36.000,00, a título de pagamento de empréstimo (fls. 577 e 846), perfazendo um
montante de R$ 203.000,00, tudo a crédito do "Caixa". Neste mesmo dia, há dois
depósitos, de R$ 140.000,00 e R$ 60.000,00, sendo que, para o primeiro, o contribuinte
logrou trazer aos autos um extrato do Unibanco, no qual consta a transferência entre as
contas correntes da fonte pagadora e do recorrente. Ora, como não justificar os
depósitos no montante total de R$ 200.000,00, a partir de toda documentação que
atesta, cristalinamente, que o contribuinte foi beneficiado por pagamentos de R$
203.000,00, nesta mesma data, havendo, repise-se, até uma transferência bancária
entre as contas correntes da fonte pagadora e do beneficiário, ora recorrente?
(...)
Por tudo, considerando a informação desde sempre prestada pelo contribuinte da origem
dos recursos, a qual somente poderia ser infirmada pela produção probatória a
cargo da autoridade autuante, a qual não foi feita, tudo aliado à robusta prova
produzida pelo recorrente de que foi beneficiário dos depósitos em debate, como
contrapartida dos pagamentos feitos pela fonte pagadora já citada, deve-se excluir do
monte tributável os depósitos de R$ 140.000,00 (Unibanco - 25/03/1998), R$ 60.000,00
(Bradesco - 25/03/1998).
Agora, passa-se à comprovação da origem do depósito de R$ 999.000,00, efetuado em
02/09/1998. Aqui, o recorrente busca vincular tal montante ao pagamento de R$
982.000,00, feito em 02/09/1998 (a diferença de R$ 17.000,00 decorreria de outros
recursos em poder do recorrente — fls. 765).
Inicialmente, de modo similar ao que ocorreu com os depósitos precedentes, o
contribuinte, na fase da autuação, havia informado que o depósito de R$ 999.000,00 era
oriundo de distribuição de lucros (fls. 488). Quanto à percepção do valor de R$
982.000,00, como já dito, está demonstrado à saciedade que o contribuinte, de fato,
percebeu tal montante da fonte pagadora Hospital da Saúde S/A.
Ora, ficou demonstrado amplamente que o recorrente percebeu um montante de R$
982.000,00, sendo que o contribuinte havia vinculado este valor ao depósito de R$
999.000,00, o que não foi contraditado pela autoridade autuante. Ademais, repise-
se, a documentação acostada aos autos, alicerçada em toda a escrituração contábil da
fonte pagadora, robustece a defesa do contribuinte, já que não é plausível que o
contribuinte receba um montante de R$ 982.000,00, em 02/09/1998, e tal valor não
Fl. 4615
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-010.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004221/2003-36

esteja vinculado ao depósito de R$ 999.000,00, também em 02/09/1998. Trata-se de
expressivos valores, não sendo razoável arrostar a tese defensiva em decorrência da
inexpressiva diferença entre o valor percebido e o depósito bancário outrora de origem
não comprovada.
Repise-se que o contribuinte, desde a fase da autuação, havia vinculado tais valores,
acostando documentação suficiente aos autos que comprovariam a sua reivindicação.
Se fosse o caso, caberia a autoridade autuante perscrutar a documentação fiscal e
comercial (recibos) juntada aos autos, com o fito de infirmar a defesa aventada.
Porém, não o fez, provavelmente pelas robustas provas que indicavam a percepção do
montante de R$ 982.000,00. Acatada a origem de R$ 982.000,00 em 02/09/1998,
forçoso reconhecer que o depósito de R$ 999.000,00 tem sua origem comprovada, já
que, adicionalmente, plausível que a diferença de R$ 17.000,00 decorreria de outros
recursos em poder do recorrente.
Por tudo, o depósito de R$ 999.000,00 (02/09/1998) deve ser considerado com origem
comprovado, devendo ser excluído da base de cálculo da infração.
2. depósitos de R$ 509.000,00 (Unibanco - 08/0511998) e R$ 418.882,84 (Banco do
Brasil - 25/05/1998)
Na fase da autuação, o contribuinte, ora recorrente, havia asseverado que depósito de R$
509.000,00 era oriundo de uma devolução de numerário em poder do Sr. Amaury
Tavares de Oliveira Costa, acostando aos autos cópia do cheque nominal que resolvia a
obrigação (fls. 478, 487, 572 e 573). Quanto ao depósito de R$ 418.882,84, igualmente
afirmou que este tinha a mesma origem daquele (fls. 594).
No recurso voluntário, o recorrente afirmou que, para viabilizar a aquisição de novos
equipamentos médicos e instalação de novas unidades médicas, ele e outros sócios
disponibilizaram determinadas quantias ao Sr. Amaury Tavares de Oliveira Costa, as
quais, em razão da desistência de realização de alguns investimentos, foram devolvidas
pelo depositário.
Acostou aos autos uma ata de assembléia do Hospital Menino Jesus de Guarulhos S/A,
demonstrando o vinculo societário entre os sócios aqui citados (fls. 877), bem como a
documentação bancária que comprova a transferência do numerário acima citado entre
as contas correntes do Sr. Amaury Tavares de Oliveira Costa para a do recorrente (fls.
879 a 888).
Ainda, o contribuinte juntou um recibo do valor de R$ 418.882,84.
(...)
Percebe-se que a relatora está a exigir a comprovação da natureza da operação, ou
seja, somente será excluída da tributação aqueles depósitos para os quais sejam
comprovadas além da origem, a causa da operação. Ora, na fase da autuação, o
art. 42 da Lei n° 9.430/96 somente exige que o contribuinte comprove a origem da
operação. Não há exigência de comprovação da natureza da operação, pois,
comprovada a origem, caberá a autoridade autuante perscrutar a informação
prestada pelo fiscalizado, confirmando ou infirmando a origem, devendo tributar
os valores fora da presunção do art. 42 da Lei n° 9.430/96, dentro das normas
específicas de tributação dos valores percebidos. Como acima se vê, para elidir a
presunção legal em foco, basta que o contribuinte comprove a origem dos recursos.
E, no caso aqui em debate, está sobejamente demonstrado que os recursos
provieram do sócio Amaury Tavares de Oliveira Costa, estando a origem
comprovada. Adicionalmente, entrando já no terreno da natureza da operação, o
fiscalizado afirmou que a devolução das importâncias foi causada em decorrência de
frustração de investimento conjunto que não se realizou (fls. 478).
Assim, para infirmar a justificativa do então fiscalizado, caberia à fiscalização intimar
o Sr. Amaury Tavares de Oliveira Costa, objetivando investigar a natureza da
operação, com o fito de verificar se esta estava no campo de incidência do imposto
de renda, e, se fosse o caso, tributar os valores, na forma especifica (como
Fl. 4616
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-010.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004221/2003-36

determinado pelo art. 42, § 2°, da Lei n° 9.430/96), ou seja, fora da presunção da
cabeça do art. 42 da Lei n° 9.430/96. Jamais poderia, simplesmente, arrostar a
justificativa do contribuinte, sem fazer qualquer prova em contrário, já que,
cristalinamente, o fiscalizado comprovou a origem dos depósitos na fase da
autuação, corroborando-a no recurso voluntário. A autoridade não poderia se
ancorar na presunção do art. 42 de Lei n° 9.430/96, imputando ao contribuinte um
ônus probatório que a Lei não fixou, ou seja, que deslindasse a natureza do negócio
jurídico. Aqui, ressalte-se, o fiscalizado chegou até a informar a natureza da operação
(devolução de numerário para investimento conjunto), a qual, ressalte-se, sequer estaria
no campo de incidência do imposto de renda, não sendo infirmada, tal natureza, pela
autoridade autuante. Assim, e por tudo, estão comprovadas a origem dos depósitos
(oriundos do sócio Sr. Amaury Tavares de Oliveira Costa), conforme determina o art.
42 da Lei n° 9.430/96, e até a natureza da operação, não tributável, a qual não foi
infirmada pela autoridade autuante.
Assim, devem-se considerar comprovados os depósitos de R$ 509.000,00 (Unibanco -
08/05/1998) e R$ 418.882,84 (Banco do Brasil - 25/05/1998), afastando-os da
presunção do art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Por fim, o entendimento acima vem sendo construído pela jurisprudência da Sexta
Câmara, como se pode observar pelo Acórdão n° 106-17.106, sessão de 09/10/2008,
relator o Conselheiro Giovanni Christian Nunes Campos, que restou assim ementado
(excerto):
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRAZIDA NA FASE
DA AUTUAÇÃO — AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO DOS DEPOSITANTES PELA
FISCALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CAUSA DOS
DEPÓSITOS E DA EVENTUAL TRIBUTAÇÃO DESSES VALORES - NÃO
APERFEIÇOAMENTO DA PRESUNÇÃO DO ART. 42 DA LEI N°9.430/96 —
Comprovada a origem dos depósitos bancários, caberá a fiscalização aprofundar a
investigação para submetê-los, se for o caso, às normas de tributação especificas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos, na forma do art.
42, 2°, da Lei n" 9.430/96. Não se pode, simplesmente, ancorar-se na presunção do art.
42 da Lei n° 9.430/96, obrigando o contribuinte a comprovar a causa da operação, e se
esta foi tributada. Conhecendo a origem dos depósitos, inviável a manutenção da
presunção de rendimentos com fulcro no art. 42 da Lei n°9.430/96.
(...)
Por tudo, como se demonstrou à saciedade, o contribuinte comprovou a origem dos
depósitos de R$ 140.000,00 (Unibanco - 25/03/1998), R$ 60.000,00 (Bradesco -
25/03/1998), R$ 999.000,00 (Unibanco - 02/09/1998), R$ 509.000,00 (Unibanco -
08/05/1998) e R$ 418.882,84 (Banco do Brasil - 25/05/1998), sendo obrigatório
proceder a exclusão desses valores da base de cálculo do imposto lançado. Aqui, deve-
se observar que a Conselheira relatora acatou como origem um montante de R$
36.000,00, que foi abatido do depósito de R$ 60.000,00, antes descrito.
O artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, que fundamentou a exigência, assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 4617
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-010.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004221/2003-36

Assim, trata-se de presunção legal relativa, por meio da qual se transfere ao
Contribuinte o ônus de comprovar a origem dos depósitos efetuados em suas contas bancárias.
Por outro lado, comprovada a origem dos recursos, e sendo esses tributáveis, a
Fiscalização deve formalizar a exigência aplicando a legislação específica, caso ditos recursos
não tenham sido oferecidos à tributação pelo Contribuinte.
Com efeito, não haveria qualquer sentido nos dispositivos legais acima, caso a
intenção do legislador fosse a de exigir apenas a identificação do depositante, o que de forma
alguma esclareceria acerca da natureza da operação, se tributável ou não. Ademais, não se pode
supor que o art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, operaria efeitos unicamente quanto aos depósitos
efetuados em espécie.
Destarte, adotar-se a interpretação no sentido de que bastaria a identificação do
depositante faria tábula rasa da presunção ora analisada, já que voltaria a caber ao Fisco o ônus
de comprovar o consumo dos respectivos valores, como ocorria quando da vigência da Lei no
8.021, de 1990. Com efeito, configurar-se-ia situação inusitada em que, invertido o ônus da
prova para o Contribuinte, se identificado o depositante haveria nova inversão, desta vez para a
Fiscalização.
Ora, no presente caso, o que se constata é que, com as provas apresentadas, o
Contribuinte apenas se desincumbiu de demonstrar quem eram os depositantes dos recursos, mas
não a natureza/causa das operações. Confira-se:
- para os depósitos de R$ 140.000,00, R$ 60.000,00 e R$ 999.000,00, o
Contribuinte apontou como justificativa o recebimento de lucros distribuídos pela fonte pagadora
Hospital da Saúde, nos valores de R$ 167.000,00 e de R$ 982.000,00 e devolução de
empréstimos no valor de R$ 36.000,00, realizados com a mesma pessoa jurídica; quanto à
devolução dos empréstimos, os documentos foram considerados pelo Colegiado como
suficientes para comprovação da operação, por unanimidade, ensejando a comprovação parcial
da origem do depósito de R$ 60.000,00; entretanto, quanto à parcela remanescente de R$
24.000,00 e quanto aos depósitos de R$ 140.000,00 e R$ 982.000,00, a escrituração contábil
apresentada com o fim de demonstrar a distribuição de lucros e dividendos continha registros
genéricos (valores debitados da conta “Conta correntes” – fls. 844, 846 e 850, e-fls. 3.637, 3.641
e 3.649, vol. 7), não corroborados por documentos que atestassem a existência de resultado
contábil a amparar a distribuição alegada, recibos por ele mesmo emitidos atestando os
pagamentos (fls. 504 e 511, e-fls. 2.777 e 2.791, vol. 4) e os documentos bancários, inclusive os
apresentados em aditamento ao Recurso Voluntário (fls. 903 a 905, e-fls. 3.755 a 3.757, vol. 7),
apenas demonstraram a transferência de numerário;
- quanto aos depósitos de R$ 509.000,00 e R$ 418.882,84, a fragilidade
comprobatória da origem dos créditos é ainda mais patente, visto que não foram apresentados
quaisquer documentos hábeis à comprovação da justificativa de devolução de valores entregues
ao Sr. Amaury Tavares de Oliveira Costa, para investimentos que não teriam sido realizados:
apenas cópias de cheques, extratos bancários do depositante e recibo emitido pelo Contribuinte
(fls. 879 a 888, e-fls. 3.707 a 3.725, vol. 7), este último, assim como os recibos de fls. 504 e 511
(e-fls. 2.777 e 2.791, vol. 4), mencionados acima, evidentemente se constituindo em provas de
natureza precária, por terem sido produzidas pelo próprio interessado.
Destarte, no presente caso, embora em relação aos depósitos em questão tenham
sido identificados os respectivos depositantes, o comando legal aplicado exige a comprovação,
com documentação hábil e idônea, da origem desses recursos, o que implica a prova da natureza
Fl. 4618
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-010.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004221/2003-36

das operações que envolveram os valores, e esse ônus, por determinação legal, é do Contribuinte
e não do Fisco. Nesse sentido é a Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A necessidade de comprovação da causa/natureza das operações relativas aos
depósitos bancários para comprovar suas origens, ainda que conhecidos os depositantes, já foi
objeto de inúmeros julgados desta CSRF, dentre os quais, destacam-se:
Acórdão no 9202-006.829, de 19/04/2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza da
operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
Acórdão no 9202-007.787, de 24/04/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza da
operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
Acórdão no 9202-008.654, de 19/02/2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DO
DEPOSITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada, com base no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, se aplica quando o
contribuinte, devidamente intimado, não comprova mediante documentação hábil e
idônea a origem dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento de que
seja titular.
A mera identificação do depositante não é apta a elidir a presunção legal de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada.
Acórdão no 9202-009.608, de 23/06/2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA
DEPOSITANTE.
AFASTAMENTO
DO
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
INSUFICIÊNCIA.
Fl. 4619
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-010.446 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004221/2003-36

Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, aí entendida sua origem - em sentido estrito - e sua
natureza/causa.
De todo o exposto, conclui-se que assiste razão à Fazenda Nacional, uma vez que
o Colegiado recorrido, ao entender desnecessária a comprovação da causa/natureza das
operações relativas aos depósitos bancários para justificar suas origens, se conhecidos os
depositantes, decidiu contrariamente ao que dispõe o art. 42, da Lei no 9.430, de 1996.
Ademais, tendo em vista que as provas juntadas pelo Contribuinte, de fato, não
foram suficientes para comprovação de que os recursos decorreram de rendimentos já tributados
ou isentos em relação aos depósitos bancários acima mencionados, também se configurou a
contrariedade à evidência das provas.
Destarte, os depósitos nos valores de R$ 140.000,00, de 25/03/1998; R$
60.000,00, de 25/03/1998; R$ 999.000,00, de 02/09/1998; R$ 509.000,00, de 08/05/1998; e R$
418.882,84, de 25/05/1998, devem ser reincluídos na base de cálculo do imposto objeto do
lançamento.
Em síntese:
- total excluído da base de cálculo no acórdão recorrido, integrado pelo acórdão de
embargos – R$ 2.148.397,56 (R$2.218.397,56 – R$ 70.000,00);
- total objeto do Recurso Especial conhecido – R$ 2.112.397,56 (R$ 2.148.397,56
– R$ 36.000,00).
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e, no mérito, na parte conhecida, dou-lhe provimento para reincluir na base de
cálculo o total de R$ 2.112.397,56.

Mário Pereira de Pinho Filho – Redator designado Ad hoc
(assinado digitalmente)

Fl. 4620
DF CARF MF
Original